Tribunal: TJBA
Processo: 8065618-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065618-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MARINALVA DE JESUS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO À PARCELA ÚNICA. REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Estado da Bahia, denegou a segurança ao fundamento de que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC foi incorporada à parcela única instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, sendo vedada sua percepção cumulativa com o regime de subsídio, sob pena de afronta ao art. 39, §4º, da Constituição Federal. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à inexistência de prova do pagamento ou incorporação da gratificação e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada ausência de prova da incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da impetrante ao consignar que a GEAC foi incorporada à parcela única instituída pelo art. 3º da Lei Estadual nº 12.578/2012, vedando-se sua percepção cumulativa com o regime de subsídio previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal. 5. A alegação de ausência de prova do pagamento da gratificação revela mero inconformismo com a conclusão adotada e pretende a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 6. A decisão não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados, desde que enfrente adequadamente a matéria jurídica central e apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso. 7. Inexistem omissão, contradição interna ou erro material no julgado, razão pela qual não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A incorporação de gratificação à parcela única instituída por lei estadual afasta sua percepção cumulativa no regime de subsídio, em observância ao art. 39, §4º, da Constituição Federal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria jurídica central controvertida, ainda que não mencione individualmente todos os argumentos da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4º; CPC, arts. 1.022 e 931; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065618-95.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA MARINALVA DE JESUS e como embargado EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em negar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .